Tribunal: STF
Processo: RMS 22032
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário.
- Improcedência da preliminar, acolhida pelo acórdão
recorrido, de falta de comprovação da legitimidade passiva "ad
causam".
Recurso ordinário conhecido e provido, para que o Tribunal
"a quo", afastada a preliminar em causa, prossiga no julgamento do
mandado de segurança como entender de direito.